Tribunal: TJES
Processo: 5014940-13.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014940-13.2024.8.08.0011

APELANTE:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
45.282.790 CAROLINE BORGES MENDES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário destinada a capital de giro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo Banco Central e condenar a ré à devolução simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa prévia impede o ajuizamento da ação revisional; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior ao triplo da média de mercado, configura abusividade apta a justificar a revisão judicial e a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de tentativa de solução administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, salvo hipóteses legais expressas.

4, A revisão de contratos bancários é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada abusividade manifesta ou desproporção entre as prestações, em consonância com a Súmula 382 do STJ.

5. A autonomia privada encontra limites na boa-fé objetiva e na função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), impondo-se a revisão quando o pacto revela onerosidade excessiva.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é teto impositivo, mas constitui parâmetro relevante para aferir a abusividade, sendo configurada quando a taxa pactuada supera desarrazoada e injustificadamente o triplo da média.

7. No caso, comprovou-se que o contrato fixou juros de 5,95% ao mês (100,084% ao ano), enquanto a média de mercado à época era de 1,58% ao mês (20,74% ao ano), o que representa cerca de 3,76 vezes o valor médio.

8. A cobrança de juros tão superiores à média de mercado caracteriza desvantagem exagerada, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no REsp 2002576/RS) e da jurisprudência estadual.

9. A instituição financeira não demonstrou circunstância concreta que justificasse a taxa contratual, de modo que a limitação à média de mercado e a devolução simples do indébito preservam a equidade e evitam o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prévio esgotamento das vias administrativas não constitui condição para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é cabível quando demonstrada discrepância manifesta e injustificada entre a taxa contratada e a média de mercado apurada pelo Banco Central.

Configura abusividade a fixação de juros remuneratórios superiores ao triplo da média de mercado, impondo-se sua limitação e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, REsp 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007; TJES, Ap. Cív. nº 5003215-61.2023.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câm. Cív., j. 26.07.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5001218-68.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cív., j. 31.01.2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. nº 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cív., j. 27.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014940-13.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: 45.282.790 CAROLINE BORGES MENDES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014940-13.2024.8.08.0011

APELANTE:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
45.282.790 CAROLINE BORGES MENDES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário destinada a capital de giro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo Banco Central e condenar a ré à devolução simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa prévia impede o ajuizamento da ação revisional; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior ao triplo da média de mercado, configura abusividade apta a justificar a revisão judicial e a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de tentativa de solução administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, salvo hipóteses legais expressas.

4, A revisão de contratos bancários é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada abusividade manifesta ou desproporção entre as prestações, em consonância com a Súmula 382 do STJ.

5. A autonomia privada encontra limites na boa-fé objetiva e na função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), impondo-se a revisão quando o pacto revela onerosidade excessiva.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é teto impositivo, mas constitui parâmetro relevante para aferir a abusividade, sendo configurada quando a taxa pactuada supera desarrazoada e injustificadamente o triplo da média.

7. No caso, comprovou-se que o contrato fixou juros de 5,95% ao mês (100,084% ao ano), enquanto a média de mercado à época era de 1,58% ao mês (20,74% ao ano), o que representa cerca de 3,76 vezes o valor médio.

8. A cobrança de juros tão superiores à média de mercado caracteriza desvantagem exagerada, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no REsp 2002576/RS) e da jurisprudência estadual.

9. A instituição financeira não demonstrou circunstância concreta que justificasse a taxa contratual, de modo que a limitação à média de mercado e a devolução simples do indébito preservam a equidade e evitam o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prévio esgotamento das vias administrativas não constitui condição para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é cabível quando demonstrada discrepância manifesta e injustificada entre a taxa contratada e a média de mercado apurada pelo Banco Central.

Configura abusividade a fixação de juros remuneratórios superiores ao triplo da média de mercado, impondo-se sua limitação e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, REsp 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007; TJES, Ap. Cív. nº 5003215-61.2023.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câm. Cív., j. 26.07.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5001218-68.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cív., j. 31.01.2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. nº 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cív., j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014940-13.2024.8.08.0011

APELANTE:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
45.282.790 CAROLINE BORGES MENDES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e condenar a instituição financeira recorrente à devolução simples dos valores pagos a maior.

Inicialmente, a Apelante suscitou a ausência de interesse de agir da autora por suposta falta de tentativa de solução administrativa prévia.

No entanto, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Assim, o prévio esgotamento das vias administrativas não é, como regra, condição para o ajuizamento da ação, salvo hipóteses legalmente previstas, o que não ocorre no caso em tela. Neste sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

Ação revisional com pedido de indenização por dano moral.
Sentença. Indeferimento da inicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, CPC. Apelação da autora.
Análise do mérito que não depende de tentativa de solução administrativa.
Petição inicial que cumpre com os requisitos do artigo 319 do CPC. Sentença anulada. Prosseguimento. Recurso provido. (TJSP – Apelação Cível 1009437-76.2022.8.26.0196, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de julgamento: 20/03/2023, Data de Publicação: 20/03/2023).

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a sentença não teria considerado a tese de que a taxa média do BACEN é mero referencial, verifica-se que tal argumento se confunde com o próprio mérito da causa e com ele será analisado.

Rejeito, pois, as preliminares.

Superadas tais questões, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo para capital de giro e, consequentemente, a manutenção da condenação à repetição do indébito.

A apelante defende, em suma, a prevalência do princípio
pacta sunt servanda,
sustentando que a taxa de juros foi livremente pactuada e que a média apurada pelo Banco Central do Brasil constitui mero referencial, não um limite impositivo.

Na hipótese, a sentença recorrida, embora tenha afastado a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por entender que o crédito foi tomado como insumo para a atividade empresarial da autora, julgou procedente a pretensão revisional sob o fundamento de que a taxa de juros contratada se revelou exorbitantemente superior à média de mercado.

Com efeito, a revisão de contratos bancários constitui providência de caráter excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de cláusulas abusivas ou encargos desproporcionais. Nesse sentido, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”,
impondo-se, portanto, a comprovação concreta de onerosidade excessiva ou violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Importante salientar, porém, que a autonomia privada não é um princípio absoluto, encontrando limites na boa-fé objetiva e na função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), que vedam o comportamento contraditório e o desequilíbrio contratual excessivo. Para o deslinde da controvérsia, a taxa média de mercado, embora não seja um teto, funciona como um valioso parâmetro para a aferição da abusividade, cabendo ao julgador, no caso concreto, avaliar se a taxa pactuada se distancia de forma desarrazoada e injustificada deste referencial.

No caso, observa-se que a prova documental é cristalina e incontroversa. O contrato firmado entre as partes em agosto de 2024 (ID 15795379) estipulou uma taxa de juros remuneratórios de 5,95% ao mês (100,084% ao ano). Por outro lado, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, juntada aos autos pelo próprio juízo de origem (ID 15795493), demonstra que a taxa média de juros para operações de "Capital de giro com prazo superior a 365 dias" para pessoas jurídicas, no mesmo período da contratação, era de 1,58% ao mês (20,74% ao ano).

A simples comparação revela que a taxa contratada é aproximadamente 3,76 vezes superior à média de mercado, um patamar que excede manifestamente os critérios de razoabilidade e se enquadra na hipótese de desvantagem exagerada. A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, embora refratária à fixação de um critério matemático rígido, tem admitido a revisão quando a taxa contratada supera em muito a média, como nos casos em que excede "uma vez e meia", "o dobro" ou, como na hipótese, "o triplo" da taxa média.

Em situações análogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, inclusive no âmbito desta Colenda Terceira Câmara Cível, tem reconhecido que a contratação de operação de crédito com juros remuneratórios fixados em patamar superior ao triplo da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação configura manifesta abusividade contratual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO . TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média .
[...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO QUÁDRUPLO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano . Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. - A
jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média.
3 . - Hipótese em que a taxa contratada é superior ao quádruplo da taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ . 5. - Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50032156120238080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 26/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – HONORÁRIOS – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Contratação de empréstimo com juros remuneratórios superiores ao triplo da média apurada pelo BACEN na data da contratação. Abusividade configurada
. II. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios e base de cálculo do § 2º do artigo 85 do CPC de maneira sucessiva e excludente. III – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001218-68 .2022.8.08.0014, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 31/01/2024)

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3)
Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança
e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Ademais, a Apelante não trouxe aos autos qualquer justificativa plausível ou elemento concreto que demonstrasse que o perfil de risco de crédito da autora ou as condições específicas da operação que justificassem a cobrança de uma taxa tão elevada. A mera alegação genérica de liberdade contratual não é suficiente para validar uma cláusula que, na prática, impõe ônus desproporcional a uma das partes e fomenta o enriquecimento sem causa da outra.

Nesse contexto, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante, na medida em que, ao limitar a taxa de juros à média de mercado, não atuou de forma arbitrária, mas sim restabeleceu o equilíbrio contratual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A condenação à repetição simples do indébito, por sua vez, é corolário lógico da revisão do encargo, devendo ser igualmente mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.